Tribunal: TJDFT
Processo: 0747458-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747458-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APC 0005511-48.2016.8.07.0001 D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a sustentada ausência de interesse processual (id. 23532458). Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator